Tribunal: STF
Processo: CJ 6699
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO  JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. CRIMES DE
HOMICIDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS, PRATICADOS POR
SOLDADO DO EXERCITO, CONTRA CIVIS, DIRIGINDO VIATURA MILITAR, QUANDO
NÃO SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO.
DENUNCIA RECEBIDA, EM GRAU DE RECURSO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILTAR, PARA QUE O RÉU SEJA PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE.
HIPÓTESE, POREM, EM QUE PELOS MESMOS FATOS, JA FORA ELE CONDENADO
PELA JUSTIÇA COMPETENTE (JUSTIÇA COMUM), COM TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO
EM JULGADO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO, SUSCITADO PELO S.T.M., NÃO CONHECIDO PELO
S.T.F., PORQUE SUPERADO, NO CASO, COM A JURISDIÇÃO JA PRESTADA PELA
JUSTICC COMUM.
CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' DE OFICIO, PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL, PERANTE A JUSTIÇA MILITAR.
SE A JUSTIÇA COMUM (COMPETENTE) JA PRESTOU JURISDIÇÃO E A JUSTIÇA
MILITAR (INCOMPETENTE) AINDA QUER PRESTAR A SUA, PARA OS MESMOS
FATOS, JA NÃO HÁ UM CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO. MAS O PROCESSO
PERANTE ESTA DEVE SER TRANCADO.